Tribunal: TJSP
Processo: 2100415-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2100415-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é interessada
REGIANE MARANGONI VARGAS e Agravante FERNANDO RODOLFO MERCES
MORIS (DEFENSORIA PÚBLICA), é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2100415-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.652 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 2100415-59.2020.8.26.0000/50000
Agravante:
FERNANDO
RODOLFO
MERCES
MORIS
(DEFENSORIA
PÚBLICA)
Agravado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: JUIZ DE DIREITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXCEUÇÃO CRIMINAL (DEECRIM) 3a RAJ COMARCA DE BAURU
Voto no 22.652
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Habeas
Corpus. Inexistência de fundamento fático-jurídico para alteração
da Decisão. Não provimento ao Agravo.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Impetrante em ação de Habeas Corpus
contra a Decisão Monocrática de fls.42/44 que
indeferiu
a
Impetração,
pretendendo
que
seja
concedida a prisão domiciliar da Paciente com base
na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de
Justiça, por não ter estrutura a unidade prisional
em que se encontra no combate à pandemia de
Coronavírus, e por ser mãe de criança de 12 anos
(fls.01/08).
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2100415-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.652 - MO
3
A
situação
fático-jurídica
foi
assim analisada na decisão recorrida:
“A Impetração não deve ser conhecida in
limine .
Isso porque o pedido para soltura da
Paciente (sob os mesmos argumentos, inclusive a mesma
decisão - fls.38/40) já foi objeto de análise e decisão por
esta
mesma
relatoria
no
HC
no
2097479-61.2020.8.26.0000,
j.
em
19.05.2020,
com
destaque para a ausência de alteração fática entre o
indeferimento do pedido e esta data, não merendo
qualquer reparo.
Sendo assim, não sendo possível reapreciar
matéria já decidida por este Tribunal, a única solução
possível é o não conhecimento liminar da Impetração.
Esse, aliás, é o entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça (HC no 23402/SP, rel. Min.
José Arnaldo Fonseca, 5a T., j. em 25.11.12 sem destaque
no original):
“PROCESSUAL
PENAL

HABEAS
CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DISCUSSÃO
SOBRE CO-AUTORIA
EXAME DE PROVA
NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
Tratando-se de mera reiteração de pedido,
com os mesmos fundamentos, não se conhece do remédio
constitucional . Por outro lado, a discussão acerca da co-
autoria demandaria o exame de provas, situação não
permitida pela via estreita do habeas corpus. Ordem não
conhecida”.
Ante o exposto, não se conhece da
Impetração, indeferida in limine , nos termos do artigo 663
do Código de Processo Penal, bem como nos termos do
artigo 168, § 3°, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
P. R. I..
São Paulo, 26 de maio de 2020.”
Nada de novo foi agora trazido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2100415-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.652 - MO
4
repetição da argumentação exposta e já analisada,
daí porque é de se manter o indeferimento, tal qual
já
decidiu
esta
Câmara
(Agravo
Regimental
n°
2243367-03.2016.8.26.0000/5000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.01.2017):
“O Agravo Regimental, data venia , não
traz nada de novo para elucidar a questão, limitando-se a
insistir nos argumentos anteriormente expendidos. Sendo
assim, não há como, nem por quê, conceder-se agora a
liminar pleiteada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR